Tribunal: STF
Processo: HC 201497
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal no contexto das relações domésticas. Prisão. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Luís Neves Michelan em favor de Carlos José de França contra decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 661.949/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela prática do delito de lesão corporal praticado no contexto das relações domésticas (art. 129, § 9°, do CP). 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Defende a inexistência da autoria e da materialidade delitiva imputadas ao paciente. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta a impossibilidade de conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 201.493/SP, de minha relatoria, previamente distribuído. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora